Tribunal: TJSP
Processo: 1006631-76.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Ação de conhecimento. Pedido condenatório. Prêmio. Inadimplência. Inexistência de óbice ao exercício do direito ao recebimento da indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Indiferença se a vítima é ou não proprietária do veículo. Verba de sucumbência. Pedido do autor que buscou a condenação ao pagamento da indenização nos moldes do grau de incapacidade. Sucumbência

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Ação de conhecimento. Pedido condenatório. Prêmio. Inadimplência. Inexistência de óbice ao exercício do direito ao recebimento da indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Indiferença se a vítima é ou não proprietária do veículo. Verba de sucumbência. Pedido do autor que buscou a condenação ao pagamento da indenização nos moldes do grau de incapacidade. Sucumbência integral da ré. Arbitramento dos honorários por equidade. Aplicação, por se tratar de valor irrisório, da regra do § 8o do art. 85 do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006631-76.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
MARCOS TAICICO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível da Comarca de Birigui
Apelação n. 1006631-76.2018.8.26.0077
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
Apelado: Marcos Taicico
Voto n. 18.815
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Ação de
conhecimento. Pedido condenatório. Prêmio.
Inadimplência. Inexistência de óbice ao
exercício do direito ao recebimento da
indenização. Inteligência da Súmula 257 do
STJ. Indiferença se a vítima é ou não
proprietária
do
veículo.
Verba
de
sucumbência. Pedido do autor que buscou a
condenação ao pagamento da indenização nos
moldes
do
grau
de
incapacidade.
Sucumbência integral da ré. Arbitramento
dos honorários por equidade. Aplicação, por
se tratar de valor irrisório, da regra do §
8o do art. 85 do CPC. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 198/199 proferida pelo juiz da 2a Cível
da Comarca de Birigui, Dr. Lucas Gajardoni Fernandes, que julgou
procedente o pedido para condenar a ré, apelante, ao pagamento da
importância de R$ 337,50, com correção monetária desde o acidente e
juros de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada a pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00.
A ré apelou a fls. 210/220. Aduz que o
acidentado é o proprietário do veículo o automotor e não pagou o prêmio
do seguro DPVAT, o que implica a perda do direito à indenização por ele
pretendida. Defende a inaplicabilidade da súmula 257 do Superior
Tribunal de Justiça neste caso. Alega que a parte contrária decaiu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
grande parte de seu pedido e, assim, deve arcar com os honorários
advocatícios sucumbenciais. Subsidiariamente, pede que a verba
honorária incida sobre 10% do valor da condenação.
Recurso tempestivo, preparado a fls. 221/223
e respondido a fls. 225/229. Não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O autor, em razão de ter sofrido acidente de
trânsito, em 05-03-2018, ajuizou ação para obter indenização a título de
seguro obrigatório, a ser paga de acordo com o grau de incapacidade
permanente aferido por meio de perícia médica.
A sentença condenou a ré a pagar o valor de R$
337,50 em razão do grau de incapacidade apurado nos autos.
Recorre a ré para buscar a reforma porque: (i)
houve perda do direito à indenização em razão do não pagamento do
prêmio; (ii) houve incorreta distribuição dos ônus da sucumbência.
O recurso não vinga.
Em primeiro lugar, cumpre dizer que é pacífico
o entendimento de que o atraso no pagamento do prêmio do seguro
DPVAT não impossibilita o seu recebimento pelo beneficiário, ainda que a
vítima seja a proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito.
Nesse sentido, aliás, a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça é
expressa, in verbis:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Neste sentido é a jurisprudência desta C.
Corte:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA

INDENIZAÇÃO
DE SEGURO OBRIGATÓRIO
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO IRRELEVÂNCIA PRETENSÃO RESISTIDA NA
CONTESTAÇÃO - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
NO ACIDENTE - INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO IRRELEVÂNCIA -
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
OBSTAM
O
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
CONDENAÇÃO MUITO INFERIOR À QUANTIA
PLEITEADA
NA
EXORDIAL

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
RECONHECIDA
NA
SENTENÇA

PRETENSÃO
DE
IMPOR
SUCUMBÊNCIA TOTAL AO REQUERENTE - DESCABIMENTO

INDENIZAÇÃO
FIXADA
COM
BASE
EM
PERÍCIA
MÉDICA
REALIZADA EM JUÍZO. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJSP, Apelação n.
1013193-47.2016.8.26.0344,
30a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
11-09-2019, rel. Des. Andrade Neto).
E
mais:
“APELAÇÃO
CÍVEL
AÇÃO
DE
COBRANÇA
SEGURO
DPVAT
Inadimplência
do
seguro
DPVAT
Impossibilidade de recusa do pagamento da indenização, nos termos das
Súmulas 257 do STJ e 11 do TJSP. INVALIDEZ PARCIAL. Pagamento
proporcional ao grau de invalidez. Súmula 474 do STJ. Dies a quo da
incidência da correção monetária Data do sinistro Termo inicial dos
juros moratórios Data da citação. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Majoração.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO
RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO”
(TJSP,
Apelação
n.o
1114430-80.2016.8.26.0100,
26a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
05-04-2018, rel. Des. Antonio Nascimento).
Outro: “APELAÇÕES SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT) ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR Comprovação do
pagamento do prêmio do seguro obrigatório Desnecessidade Irrelevante
se a vítima é proprietária ou não do veículo Aplicação da Súmula 257 do
Superior Tribunal de Justiça. CORREÇÃO MONETÁRIA Incidência a
partir do evento danoso, conforme decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.483.620/SC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
CARACTERIZADA
Invalidez
parcial
e
permanente
Condenação proporcional à redução que foi atribuída ao beneficiário em
laudo pericial Pedido parcialmente provido Custas, despesas processuais
e honorários advocatícios proporcionalmente distribuídos entre os
litigantes SENTENÇA MANTIDA RECURSOS IMPROVIDOS” (TJSP,
Apelação n.o 1118236-94.2014.8.26.0100. 32a Câmara de Direito Privado,
j. 18-08-2016, rel. Des. Luis Fernando Nishi).
Na
mesma
esteira:
“ACIDENTE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COBRANÇA. 1. A
ausência da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório
(DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva,
mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo
inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. A
indenização deve ser graduada conforme a perda da capacidade física do
segurado em decorrência do acidente sofrido. 3. Na fixação da verba
honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do
advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recursos improvidos”
(TJSP, Apelação n.o 0001843-46.2011.8.26.0541, 26a Câmara de Direito
Privado, j. 19-12-1998, rel. Des. Felipe Ferreira).
Como se vê, o fato de o prêmio não ter sido
pago não altera em nada. Cuida-se de seguro obrigatório. Assim, o autor
tem direito à indenização nos limites do grau de incapacidade.
Em segundo lugar, correta a sentença no que
diz respeito à condenação da apelante ao pagamento da verba de
sucumbência.
O autor foi expresso na petição inicial. Pediu a
procedência da demanda para condenar a “seguradora requerida ao
pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT, conforme determinado no art.
3o da Lei n.o 6.194/74, cuja indenização deve ser proporcional ao grau de
incapacidade, apurado em regular perícia, no importe de R$ 13.500,00,
tudo acrescido de juros e correção monetária, até o efetivo pagamento”.
Realizada a prova pericial e identificado o grau
de incapacidade, o juízo acolheu totalmente o pedido e condenou a ré.
Constou da sentença: “segundo o laudo pericial de fls. 185/191, a parte
autora sofreu repercussão residual na funcionalidade do punho,
experimentando comprometimento físico patrimonial de 2,5%. Desta
forma, terá direito à indenização de R$ 337,50 (trezentos e trinta e
sete reais e cinquenta centavos), correspondente ao percentual de 2,5%
do valor total devido em caso de invalidez (R$ 13.500,00)”.
Pois bem.
Tanto é verdade que o pedido era para
condenar no valor proporcional ao grau de incapacidade que o autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
simplesmente, acatou a sentença e não recorreu. A sucumbência, por
certo, foi da ré.
O valor líquido da condenação é de R$ 337,50,
de sorte que os honorários arbitrados por equidade em favor do patrono
do autor devem ser mantidos em R$ 500,00, nos moldes do art. 85, § 8o,
do CPC. O valor pela base do § 2o do art. 85 do CPC é irrisório, impondo-
se a utilização, subsidiariamente, do critério de fixação por equidade.
À vista destas considerações, a sentença deu a
solução adequada ao caso vertente e, por isso, deve ser integralmente
mantida. É o quanto suficiente para a rejeição do recurso.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária fixada em
primeiro grau em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária
e juros de 1% ao mês desde o trânsito em julgado.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica